Tribunal: TJES
Processo: 5011947-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011947-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMILDO BASTOS VIEIRA e outros (2)
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO

DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE
RELATIVA DA DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO AFASTADA
–
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE
-
RECURSO PROVIDO.

1
.
A
alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC),
sendo
essa presunção é relativa
que somente
pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

3
. Recurso conhecido
e
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 16 de maio de 2023

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
interposto
por
ROMILDO BASTOS VIEIRA E OUTROS

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da

1
ª Vara Cível

e Comercia
de
Linhares
/
ES

nos autos d
a

ação ordinária
nº
500667-90
.202
1
.8.08.00
30

por eles

ajuizada e
m face d
e

FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratui
dade de justiça
.

Em suas razões (Id 3867617), a parte agravante defende que para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, basta que o interessado formule expressamente o pedido, e por se tratar de presunção legal (relativa), caberá à parte contrária comprovar que a afirmação é inverídica.

Sustenta que demonstraram na petição inicial que a sua situação financeira fora prejudicada pelos danos ambientais, bem como que o agravante Romildo tem sob sua responsabilidade a manutenção da família, motivo pelo qual não poderia arcar com as despesas processuais.

Aduz que acostou aos autos a certidão negativa dos exercícios do ano de 2021, suficiente para demonstrar sua atual situação financeira, sendo que são agricultores em regime de economia familiar.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas por VALE S.A. pugnando pela manutenção da decisão agravada diante da ausência de comprovação a respeito da suposta hipossuficiência.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme
relatado
,
trata
-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
ROMILDO BASTOS VIEIRA E OUTROS

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da

1
ª Vara Cível

e Comercia
de
Linhares
/
ES

nos autos d
a

ação ordinária
nº
500667-90
.202
1
.8.08.00
30

por eles

ajuizada e
m face d
e

FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratui
dade de justiça
.

A
parte agravante requer a reforma da decisão com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça
sustentando, em síntese, que
não
possui condições de arcar com as custas processuais
sem prejuízo do seu sustento
e de sua família
.

Pois bem,
c
omo se sabe, a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC),
podendo
ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso dos autos, como consignado por ocasião do deferimento da antecipação de tutela recursal, além da declaração de hipossuficiência,
a

parte
agravante apresent
ou
o comprovante d
e
que não declarou imposto de renda no ano-exercício 2021,
c
ircunstância que corrobora a afirmação de insuficiência de recursos.

Desta feita, não poderia o Juízo de 1º grau indeferir a benesse da gratuidade de justiça unicamente pela ausência de juntada das declarações de imposto de renda, sem indicar quaisquer elementos que pudessem refutar a declaração de hipossuficiência apresentada.

Portanto, suficientemente demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência econômica da parte agravante, não havendo provas que elidam a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade acostada nos autos, deve ser provido o recurso.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 16/05/2023